Tribunal: TJMT
Processo: 1017075-86.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017075-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS VINICIUS DE SOUZA FORNI - CPF: 042.008.321-94 (ADVOGADO), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 21.963.983/0001-31 (AGRAVANTE), JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 651.385.541-15 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (PROCURADOR), PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA -

CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – MANUTENÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não se trata de contrato de adesão, mas, sim, de instrumento de confissão de dívida quanto ao valor indevidamente transferido ao autor, ora agravante, em que as partes, voluntariamente, elegeram o foro estipulado no contrato, na forma permitida pelo artigo 63 do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME, contra a decisão que, nos autos da Ação de Resolução Contratual nº 1019644-39.2019.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO SAFRA S.A., em razão da cláusula de foro de eleição, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos Autos à Comarca de São-Paulo-MT.

Para tanto, o agravante alega que foi compelido a assinar um contrato que, não apenas do ponto de vista do conteúdo, mas da forma, deve ser considerado abusivo, em razão de ter tido sua movimentação financeira paralisada por meio de bloqueio da máquina de cartão de crédito, por equívoco provocado pela própria agravada.

Salienta que, no caso em questão, deve prevalecer o foro da comarca de um dos estabelecimentos da agravada, pois coincide com o do local do cumprimento da obrigação e do local onde foram causados os danos relatados, em detrimento do foro eleito pelas partes, reputando-se abusiva a cláusula de eleição de foro.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérisa gravita em torno da decisão que, em razão da cláusula de foro de eleição, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Comarca de São-Paulo-MT.

Nesse contexto, cumpre verificar a possibilidade ou não de aplicação das regras consumeristas em razão do contrato firmado entre as partes.

Com efeito, as partes entabularam “Instrumento Particular de Reconhecimento de Obrigações Restituição de Valores e Outras Avenças”, em que o agravante reconheceu a dívida de R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais), bem como o pagamento de 10 parcelas mensais de R$ 8.514,74 (oito mil quinhentos e catorze reais e setenta e quatro centavos).

A dívida em questão decorre de uma confissão assumida pelo autor, ora agravante, em razão de valores recebido indevidamente em suas contas bancárias, tendo as partes transigido sobre os valores a serem pagos e, também, o foro da Comarca de São Paulo, para dirimir quaisquer questões relacionadas ao contrato.

Nesse caso, não se trata de contrato de adesão, mas, sim, de instrumento de confissão de dívida quanto ao valor indevidamente transferido ao autor, ora agravante, em que as partes, voluntariamente, elegeram o foro estipulado no contrato, na forma permitida pelo artigo 63 do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

A questão, inclusive, se encontra pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por ocasião da edição da Súmula 335,
in verbis
:

É válida a cláusula de eleição do fôro para os processos oriundos do contrato.

Em caso muito semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que considerou válido o foro de eleição do contrato:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPETÊNCIA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - FIXAÇÃO EM ESTATUTO - VALIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INSANIDADE OU ABUSIVIDADE - AUTONOMIA DA VONTADE.
-
As partes podem consignar, expressamente, o foro competente para dirimir controvérsias relacionadas ao contrato entre elas firmado, nos termos do art. 63, do CPC, e da Súmula nº 335, do STF.
- Conforme entendimento do STJ (REsp 1675012/SP), a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão somente pode ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário.
- Assim, não se vislumbrando qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro, isto é, não havendo indícios de sua invalidade ou mesmo de que ela tenha gerado desigualdade entre os litigantes, deve prevalecer, como competente para processar a ação de rescisão contratual, o foro eleito no estatuto, respeitando-se a autonomia da vontade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.018525-0/001, Relator (a): Des. (a) José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/08/2022, publicação da súmula em 24/08/2022)

Nesse ponto, cabe ainda registrar, que ao revés do que argumenta o recorrente, não há de ser aplicado o código de defesa do consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume recorrente em relação ao inadimplemento do contrato, tendo em conta a sua condição de comerciante.

Assim, deve ser mantida a decisão de base que declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de São Paulo-SP, conforme foro eleito em contrato aviado pelas partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022